Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-15.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. As provas dos autos, ou seja, as declarações da ofendida e das testemunhas, juntamente com as demais circunstâncias fático-probatórias, demonstram claramente a materialidade e autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, tudo isso suficiente para amparar um decreto condenatório contra o réu, afastando as teses de atipicidade da conduta e de ausência de provas para a condenação.
3. Considerando-se que a pena aplicada ao réu é inferior a 4 (quatro) anos e não é reincidente, cabível o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal.
4. Recurso parcialmente provido.